Tribunal: TJDFT
Processo: 0734421-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. DISPARIDADE ENTRE O RELATÓRIO E A DECISÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão.
2. No caso em análise, embora o equívoco apontado pelo embargante se ajuste melhor à hipótese de erro material, é igualmente possível divisar a configuração de contradição entre as partes do acórdão. 2.1. Devido a um erro no sistema eletrônico de cadastramento dos processos, foi incluído no acórdão relatório relativo a processo distinto.
3. Diante desse contexto é possível observar a ocorrência da contradição apontada pelo embargante, devendo o referido equívoco ser corrigido.
4. Recurso conhecido e provido para esclarecer a redação correta do relatório referente ao acórdão embargado.